Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011751-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES - CPF: 055.084.351-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONDICIONA A PROGRESSÃO DE REGIME À REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DO “
WRIT”
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
em favor de apenado que, embora alegadamente tenha preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, teve seu pleito condicionado à realização de exame psicossocial por decisão do Juízo da Execução Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela exigência do exame, com base em ausência de fundamentação concreta e aplicação retroativa de norma mais gravosa (Lei n. 14.843/2024).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) é cabível
habeas corpus
contra decisão interlocutória que condiciona a progressão de regime à realização de exame psicossocial;

(II) há ilegalidade manifesta na exigência do exame psicossocial como critério subjetivo para a progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, como o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A decisão impugnada, devidamente fundamentada, condicionou a análise da progressão ao exame psicossocial, em razão da gravidade das condutas imputadas, não havendo demonstração de coação ilegal ou abuso de poder.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a inadmissibilidade do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, quando inexistente manifesta ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Teses de julgamento:

“1. o
habeas corpus
não é via idônea para impugnação de decisão interlocutória em execução penal, quando existente via própria de agravo em execução.”

“2. a exigência de exame psicossocial para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, quando fundamentada em elementos concretos do caso, não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII. LEP, art. 197.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 439.

TJMT, N.U 1006722-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 14/04/2025, DJE 16/04/2025.

TJMT, HC 1018853-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

TJMT, HC 1005918-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

TJMT, HC 1002808-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
Victor Felipe Patrício Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que
o paciente
requereu a progressão de regime prisional com fundamento no
adim
p
le
mento do requisito objetivo em 31 de março de 2025, estando atualmente recolhido em regime fechado, em decorrência de unificação de penas oriundas de quatro ações penais, com condenações pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Em síntese,
o impetrante
alegou que
o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) a negativa de progressão de regime se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos dos autos; b) a exigência de exame psicossocial e criminológico não foi fundamentada de forma individualizada e específica para o caso; c) a decisão judicial contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 439/STJ, que condiciona a exigência do exame a decisão devidamente fundamentada com base em elementos concretos; d) a imposição do referido exame, com base na Lei n.º 14.843/2024, configura
novatio
legis in pejus
, sendo inconstitucional sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que fosse determinada à autoridade coatora a análise do pedido de progressão de regime sem a exigência do exame psicossocial e criminológico, considerando a data de cumprimento do requisito objetivo (31/03/2025).

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 14 de abril de 2025 (id. 280807888).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pela denegação da ordem
(id. 283228852).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Victor Felipe Patrício Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
.

Exsurge dos autos que o paciente cumpre pena unificada de
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, decorrente de condenações pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no
Processo de Execução Penal nº 2000139-03.2019.8.11.0055
.

No processo de origem, a Defesa postulou a
progressão de regime prisional
, alegando o cumprimento do requisito objetivo em
31 de março de 2025
e a inexistência de qualquer indicativo de má conduta carcerária, requerendo, portanto, a
dispensa da exigência de exame psicossocial e criminológico
, com fundamento no princípio da legalidade, da individualização da pena e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial a
Súmula 439/STJ
.

Por sua vez, o
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Não obstante, o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautela, diante da gravidade dos fatos narrados nas peças acusatórias.

Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial; por ora, deixo de conceder a progressão de regime.

Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos.

Proceda-se a baixa do incidente processual afeto à progressão de regime.
”

A tese
veiculada, não
encontra amparo na via estreita do
habeas corpus
. Com efeito, a controvérsia posta nos autos diz respeito a decisão interlocutória proferida em sede de execução penal, matéria esta cuja impugnação processual se dá, ordinariamente, mediante agravo em execução, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A utilização do
habeas corpus
, em substituição ao recurso próprio, não encontra guarida no sistema processual vigente, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso manifesto de poder, o que não se evidencia na presente hipótese.

O juízo singular, ao indeferir, por ora, a progressão de regime, limitou-se a afirmar que, apesar de o paciente haver alcançado o lapso temporal necessário para a benesse, a ausência de dados concretos quanto ao requisito subjetivo exigia maior cautela, sobretudo em face da gravidade das condutas imputadas, autorizando, assim, a submissão do reeducando a exame psicossocial.

Longe de configurar coação ilegal, tal providência está em consonância com a sistemática da execução penal e com os parâmetros fixados na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no que tange à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a exigência de exame criminológico ou similar, desde que a decisão esteja devidamente motivada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Acrescente-se, ainda, que a decisão em questão não nega a progressão de regime de forma definitiva, mas apenas condiciona a sua apreciação ao aporte de subsídios técnicos imprescindíveis à aferição do critério subjetivo.

Ressalte-se, ademais, que a pretensão formulada pela defesa
revela-se
, inequivocamente, como pretensão substitutiva de agravo em execução, não sendo a via mandamental constitucional o instrumento adequado para reexame de decisão judicial proferida com base em juízo de valor técnico e motivado, sobretudo quando não evidenciado qualquer vício de legalidade que possa ser sanado mediante atuação de ofício por esta Corte.

A jurisprudência consolidada desta Segunda Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente fixado que o
habeas corpus
não pode ser manejado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziamento do sistema de impugnações ordinárias e banalização da via constitucional. A sua admissibilidade excepcional se restringe aos casos em que a ilegalidade se apresente de forma manifesta, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, e em conformidade com o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impõe-se o não conhecimento do presente
writ
, dada a inadequação da via eleita e a ausência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, de ofício.

Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
em caso

semelhante:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A
REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL
– CRIME REVESTIDO DE VIOLÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO
. INADMISSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão refere-se à necessidade ou não da realização prévia de estudo psicossocial para fins de progressão de regime, à luz do atestado de bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos auto
s.
..” (N.U 1006722-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

Ademais, mencione-se o julgamento proferido pela
Terceira Câmara Criminal
, no
Habeas Corpus
n.º 1018853-57.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. Gilberto
Giraldelli
, que destacou
a imprescindibilidade da via recursal própria para o controle das decisões prolatadas no curso da execuçã
o.

No mesmo sentido, a
Primeira Câmara Criminal
, ao apreciar o
HC
n.º 1005918-14.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri,
assentou que a impetração não se presta à impugnação de decisão interlocutória que condiciona a progressão de regime à realização de avaliação psicossocial.

De igual modo, a
Segunda Câmara Criminal
, no julgamento do
HC
n.º 1002808-07.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro,
reafirmou a inadmissibilidade do
writ
como substitutivo de recurso próprio, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vedando o seu conhecimento quando inexistente manifesta ilegalidade a
ser reparada de ofíci
o.

Conclusivamente,
JULGO

EXTINTO
sem
análise do
mérito o
Habeas
Corpus

impetrado em
favor
de
VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUE
S
,

por
inadequação
da via
eleita
e
,
não
vislumbrando ilegalidade, ou manifesta teratologia, a ensejar a concessão
ex

officio

da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025